Tribunal: TJDFT
Processo: 0719815-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719815-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MBCE RESTAURANTE LTDA., LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA., G.C.C.B. RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MBCE RESTAURANTE LTDA., LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA. e GCCB RESTAURANTE LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0735572-35.2022.8.07.0001, que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução em seu desfavor. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA – ME em face de GCA RESTAURANTE LTDA, MBCE RESTAURANTE LTDA, G. C. C. B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOILLE COMÉRCIO DE REFEIÇÕES RÁPIDAS LTDA – EPP, ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA e ÂNGELO MATTEUCCI. Compulsando os autos, verifico que este Juízo determinou a inclusão de MBCE RESTAURANTE LTDA, G. C. C. B. RESTAURANTE LTDA, LA TAMBOILLE COMÉRCIO DE REFEIÇÕES RÁPIDAS LTDA – EPP, ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA e ÂNGELO MATTEUCCI no polo passivo do presente feito (ID 225375779), em decorrência de decisão do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, em sede de agravo de instrumento, determinou a desconsideração da personalidade jurídica do Executado GCA RESTAURANTE LTDA e do grupo econômico por ele integrado (ID 224766808, fl. 21). Nesse contexto, foi facultado aos novos Executados o prazo para pagamento voluntário do débito exequendo (ID 228703802). No entanto, no ID 229373152, o Executado MBCE RESTAURANTE LTDA apresenta exceção de pré-executividade. Alega que a sentença exequenda determinou que as partes fossem restituídas ao status quo ante, motivo pelo qual entende que, ao mesmo tempo em que é devida a restituição à Exequente, o Executado principal, qual seja, o GCA RESTAURANTE LTDA, tem o direito de receber de volta os bens móveis e os direitos que permanecem em poder da credora. Por isso, entende que, enquanto não for comprovada a efetiva contraprestação pela Exequente, a devolução de valores pelos Executados não é exigível. Ademais, afirma que a segunda instância deferiu somente a desconsideração da personalidade jurídica do Executado GCA RESTAURANTE LTDA, mas não das demais empresas, de modo que este Juízo teria incluído as Excipientes de ofício. Reitera que o acórdão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica ainda não transitou em julgado e que contra ele foi interposto recurso especial. Nesse sentido, conclui que a presente demanda deve prosseguir contra os Executados incluídos no polo passivo em decorrência da desconsideração apenas a título de execução provisória. Diz que a liquidação de sentença instaurada no bojo do Processo no 0724292-72.2019.8.07.0001, em tramitação perante este Juízo, jamais alcançará os valores executados nos presentes autos. Por fim, por entender que ambas as partes possuem obrigações que devem ser executadas de forma simultânea, não tendo a Exequente adimplido a sua contraprestação, requer a extinção do presente processo nos termos do art. 787, do Código de Processo Civil. Em seguida, foi ouvida a Exequente (ID 232364461). É o relatório. Fundamento e DECIDO. De acordo com a Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. No caso dos autos, o Executado MBCE RESTAURANTE LTDA defende, em síntese, que a obrigação é inexigível, o que permite a análise da questão por este Juízo, o que passo a fazer adiante. Ao analisar detidamente a sentença exequenda, destaco que a dívida discutida na lide advém de negócio jurídico firmado entre a Exequente e o Executado GCA RESTAURANTE LTDA, pelo qual a Exequente adquiriu o estabelecimento comercial do referido Executado, mas que foram omitidas informações relativas ao faturamento e à propriedade dos bens móveis integrantes da operação. Como desdobramento do que foi apurado por provas produzidas na fase de conhecimento, a sentença exequenda julgou “procedentes os pedidos para anular o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a devolver os valores recebidos” (ID 137218830). Em sede de apelação, a sentença foi mantida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 137218834). Além disso, os recursos interpostos perante o colendo Superior Tribunal de Justiça não foram conhecidos (ID 137218835). Como se percebe, o título executivo judicial não impôs à Exequente qualquer tipo de contraprestação para que houvesse o retorno a um suposto status quo ante que teria existido entre as partes. Logo, é evidentemente descabido o argumento de que a ausência de adimplemento, pela Exequente, deve gerar a extinção do presente processo, uma vez que não há contraprestação que foi imposta à credora. Em adição, no que diz respeito à liquidação de sentença que tramita em autos apartados (Processo no 0724292-72.2019.8.07.0001), ressalto que ela não interfere na tramitação do feito ora examinado, pois aqueles autos se referem à execução de honorários advocatícios de sucumbência (ID 138679779). Isso acontece porque já houve liquidação nos presentes autos (ID 145080630, ID 146587817 e ID 147300398), tendo sido homologados os cálculos apresentados pela Exequente em razão da decretação de revelia do Executado GCA RESTAURANTE LTDA (ID 154322762 e ID 161871066). Por conseguinte, os valores que venham a ser executados nos autos originários em nada repercutem no presente processo. Quanto à alegação de que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determinou a desconsideração da personalidade jurídica apenas do Executado GCA RESTAURANTE LTDA, basta a leitura do inteiro teor do acórdão para concluir que a tese é infundada, pois o relator registrou em seu voto que “(...) ainda que tenha ocorrido posteriores alterações contratuais, verifica-se nítida configuração de grupo econômico. Trata-se de pessoas jurídicas que possuem idêntica atividade (ramo alimentício). (...) Portanto, de rigor a existência de formação de grupo econômico e confusão patrimonial decorrente da constância de alterações dos contratos sociais sempre em torno dos mesmos sócios, da similaridade da atividade empresarial, do mesmo endereço de funcionamento de GCCB RESTAURANTE LTDA e CLÁUDIA BOLLA PARTICIPAÇÕES EIRELI, de MBCE RESTAURANTE e LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA. Não bastasse isso, coincidem, ainda, os telefones e os e-mails, além da identificação do mesmo patrono defensor das empresas MBCE RESTAURANTE, GCCB RESTAURANTE LTDA e LA TAMBOUILLE RESTAURANTE LTDA (...). Nesse sentido, a parte agravante trouxe aos autos substanciosas decisões judiciais proferidas em outros processos, que analisaram a existência de um grupo econômico formado pelas empresas supramencionadas, bem como o abuso econômico decorrente da confusão patrimonial, visando a frustração do pagamento de dívidas. (...) Desse modo, em análise aos argumentos apresentados pelo agravante, denota-se que há motivos suficientes para enquadramento do abuso da personalidade na modalidade confusão patrimonial” (ID 224766808, fls. 21/22 e 25). Diante de tais circunstâncias, mesmo que a segunda instância não tenha mencionado expressamente no dispositivo do acórdão quais empresas e quais sócios deveriam ser responsabilizados pelo débito exequendo por meio da desconsideração da personalidade jurídica e de grupo econômico, é possível extrair da leitura integral do texto que houve o reconhecimento da necessidade de inclusão das Excipientes no polo passivo, sem margem para qualquer dúvida na direção por elas aventadas, o que, inclusive, foi explanado na decisão de ID 228703802. Em arremate, no tocante à alegação de que o acórdão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica ainda não transitou em julgado, saliento que o recurso especial contra ele interposto pelas Excipientes teve o pedido de atribuição de efeito suspensivo indeferido, conforme comprova a decisão em anexo. Por conseguinte, não é necessário que se aguarde o trânsito em julgado da decisão de desconsideração, tendo em vista que ela produz efeitos imediatos e permite o redirecionamento em face das Excipientes prontamente. A propósito, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios revelada por meio do seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO. EFEITO IMEDIATO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. VALOR. QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem efeito imediato e pode ser suspensa eventualmente mediante requerimento quando interposto o agravo de instrumento. Não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a constrição do patrimônio do sócio ou administrador incluído no polo passivo do feito executório. 2. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Há exceção apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 3. Não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 4. O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em conta poupança e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT. Acórdão no 1922331. Processo no 0722730-55.2024.8.07.0000. Relator(a): Des. Hector Valverde Santanna. Órgão julgador: 2a Turma Cível. Data de julgamento: 11/09/2024. Data da publicação: 26/09/2024. Fonte: DJe). Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID 229373152 e, considerando o decurso do prazo para pagamento voluntário, determino o início dos atos de constrição patrimonial em desfavor dos Executados. Remetam-se os autos à Secretaria para consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, consoante planilha de cálculo de ID 232364467. Na oportunidade, determino a atribuição de sigilo aos documentos de ID 186365621 e ID 186365623 (DIRPF), por conter dados protegidos pelo sigilo fiscal. I.” Inconformadas, as demandadas recorrem. As agravantes alegam que a execução se baseia em título ilíquido, sem a devida comprovação da contraprestação da exequente, consistente na devolução integral do restaurante à empresa GCA. Afirmam que a decisão agravada fere os arts. 783, 786, 787, 798, I, "d", e 803, I, do CPC, ao permitir o prosseguimento de execução provisória em face de partes que não participaram da fase de conhecimento. Destacam que "a r. decisão que desconsiderou a personalidade jurídica e atingiu patrimônio das Agravantes é de natureza provisória, vez que não transitada em julgado" e que “o cumprimento de sentença não pode ser considerado definitivo em relação aos Agravantes”. Apontam, ainda, que "há obrigação pendente, ou seja, uma CONTRAPRESTAÇÃO que não foi adimplida", sustentando que a execução não pode ser promovida sem que a agravada devolva os bens que se encontram em sua posse. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o cumprimento da sentença até o julgamento do presente recurso. Preparo no ID 71988155. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, não se verifica a presença desses requisitos. O cumprimento de sentença decorre do seguinte dispositivo: “Isto posto, julgo PROCEDENTES os pedidos para anular o contrato firmado entre as partes e condenar a requerida a devolver os valores recebidos. Juros e correção a contar de cada recebimento. Custas e honorários de 10% do valor da causa, pela ré. Fica o mérito resolvido na forma do art. 467, inc. I, do CPC. Com o trânsito em julgado, pagas as custas finais e tomadas as providências de praxe, arquive-se. P.R.I.” (ID 137218830 da origem) Sobreveio decisão de homologação da liquidação de referida sentença. Confira-se: “No Id 146587817 e seguintes a liquidante apresentou a planilha e os documentos comprobatórios. Em seguida, a parte ré foi intimada para manifestar-se, Id 147300398, tendo permanecido inerte, de maneira que não impugnou os valores apresentados. Não havendo impugnação aos cálculos apresentados pela parte autora e estando a planilha em conformidade com o determinado nas decisões pretéritas, HOMOLOGO os cálculos apresentados no documento de ID 146587819 e tenho como líquida a dívida no valor de R$ 2.045.845,41 atualizada até 11/01/2023. Deverá a parte autora trazer em termos o pedido de conversão para cumprimento de sentença. I” Portanto, sem nenhum açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, em tese, não se verifica, de plano, a condição de alguma contraprestação pelo credor/agravado para que possa cobrar o débito em tela. Sob outro prisma, observa-se que, uma vez iniciado, o cumprimento de sentença segue por impulso oficial. O juízo de origem agiu nos limites de sua competência ao determinar a prática dos atos necessários à efetividade da decisão judicial transitada em julgado. Quanto à alegação de ausência de trânsito em julgado da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa originariamente demandada (GCA), anoto que inexiste informação de que tenha sido atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto contra essa decisão. Como é sabido, a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica produz efeitos imediatos, sendo possível a sua suspensão apenas mediante decisão específica proferida no agravo de instrumento cabível, o que não consta dos autos. Ademais, em tese, não se exige o trânsito em julgado da decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que se promova a constrição do patrimônio do sócio ou empresa incluída no polo passivo do feito executivo. Explico. A decisão que resolve mencionado incidente tem natureza de decisão interlocutória e sua recorribilidade é realizada por meio de agravo de instrumento nos termos do art. 136 do Código de Processo Civil, por isso, a decorrência lógica dessa previsão legal é que a decisão que resolve o incidente tem efeito imediato e pode ser suspensa, eventualmente, mediante requerimento quando interposto o agravo de instrumento. Em outras palavras, não há necessidade de aguardar o trânsito em julgado da decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para a constrição do patrimônio do sócio ou administrador incluído no polo passivo. Ressalte-se, ainda, que a inclusão de terceiros que não participaram da fase de conhecimento, quando decorrente de decisão de desconsideração da personalidade jurídica, não representa qualquer vício de legalidade ou ilegitimidade, sendo providência autorizada expressamente pelo art. 134, § 2o, do CPC. No tocante ao alegado risco de dano irreparável, não há demonstração concreta de prejuízo de difícil ou impossível reparação. Eventuais constrições patrimoniais são medidas reversíveis, sendo possível a recomposição dos valores bloqueados mediante restituição ou compensação, inclusive com os acréscimos legais cabíveis. Frise-se, não há, até este momento, nenhuma autorização judicial de levantamento de valores/bens em favor da parte credora/agravada. Dessa forma, ausentes os requisitos legais, de rigor indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo. Isso posto, indefiro a liminar. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator